Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o prazo de suspensão anteriormente deferido1 para que, em atenção ao novo parcelamento alcançado em comum acordo com o Distrito Federal, a executada Francisca Gomes Cordeiro adimplisse com o débito que consubstancia o objeto da execução que lhe é movimentada, encontra-se expirado, sem que tenha havido oportuna manifestação do ente público a noticiar o efetivo adimplemento da obrigação exequenda ou, em sentido contrário, requestar o que entendesse de direito para continuidade do andamento processual. Diante dessa circunstância, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente diga sobre o evento e o prosseguimento da execução, considerando, inclusive, a penhora realizada e a quitação promovida pelos demais executados, somente remanescendo o débito afeto à executada nominada. I. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Decisão – ID 42385477 (página 842)